Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704710-74.2019.8.07.0005 RECORRENTE: RICARDO RODRIGUES DA SILVA MESSIAS RECORRIDO: AUGUSTO ALVES REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESCISÃO. CONTRATO. DIREITO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONQUISTA INÉDITA DE RIQUEZA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.§8o DO ART.85, DO CPC. 1. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 2. Embora o autor, de fato, não tenha obtido proveito econômico novo, a sentença também não lhe trouxe conquista de riqueza inédita, que justificasse tomar por base este parâmetro para a fixação dos honorários. 3. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado pouco mais de um ano, sem dilação probatória e a participação formal da curadoria especial autorizam o arbitramento dos honorários pela apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios se deu sem a observância das balizas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009